Tribunal: TJSP
Processo: 0002877-66.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado tentado – Sentença condenatória – Pretendidos o reconhecimento do furto privilegiado, com aplicação exclusiva da pena de multa, ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Reconhecimento da modalidade intercorrente

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado tentado – Sentença condenatória – Pretendidos o reconhecimento do furto privilegiado, com aplicação exclusiva da pena de multa, ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Reconhecimento da modalidade intercorrente – Decurso do interstício legal entre a data da publicação da sentença e a deste julgamento. Extinção da punibilidade declarada, prejudicado o apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002877-66.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
KLEBER OLIVEIRA DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o exame do apelo, julgaram, de
ofício, extinta a punibilidade dos apelantes, Kleber Oliveira da Cruz, pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV,
combinado com os artigos 109, inciso V, 110, parágrafo 1o, e 118, todos do Código
Penal. Comunique-se. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002877-66.2013.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.023
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0002877-66.2013.8.26.0224
APELANTE: KLEBER OLIVEIRA DA CRUZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: LUCIANO HONORIO DA SILVA
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 33.023
EMENTA: Apelação criminal – Furto qualificado
tentado – Sentença condenatória – Pretendidos o
reconhecimento do furto privilegiado, com aplicação exclusiva da pena de multa, ou,
subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos – Ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal – Reconhecimento da
modalidade intercorrente – Decurso do interstício
legal entre a data da publicação da sentença e a
deste
julgamento.
Extinção
da
punibilidade
declarada, prejudicado o apelo.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Kleber Oliveira da Cruz, por infração ao artigo 155,
parágrafo 4o, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, foi condenado às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 6 (seis) dias-multa, à razão
unitária mínima.
Inconformado,
recorre,
buscando
o
reconhecimento do furto privilegiado, com aplicação exclusiva da pena
de multa, ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002877-66.2013.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.023
3
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. Importa considerar ter o caso dos autos sido
fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, prejudicado o
apelo, o que se conhece, de ofício, por força do disposto no artigo 61 do
Código de Processo Penal.
Com efeito, em face da quantidade da pena
corporal aplicada ao apelante, não superior a dois anos, sem
irresignação ministerial, o prazo prescricional é de quatro anos (arts.
109, V, e 110, § 1o, CP).
Pois bem. No caso sub examine, considerando-
se a data da publicação da r. sentença condenatória (23.10.2015 fls.
126), segue-se que o quadriênio legal consumou-se em 23.10.2019, a
denotar ter o Estado decaído do direito de perseguir a punição do
apelante, por ter se verificado a prescrição da pretensão punitiva na
modalidade intercorrente, prejudicada, assim, a análise do mérito posto
no recurso.
Convém anotar, por fim, que a pena de multa,
por se classificar como mais leve, prescreve com a mais grave:
"Dispõe o artigo 118 do CP que as penas leves
prescrevem com as mais graves. São penas mais leves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002877-66.2013.8.26.0224 Guarulhos Voto no 33.023
4
aquelas que, em sua natureza ou quantidade, implicam
em menor sofrimento imposto acusado ou condenado.
Assim, as restritivas de direito e a multa são mais
leves
que
a
privativa
de
liberdade
(reclusão,
detenção ou prisão simples)".1
3. Diante do exposto, prejudicado o exame do
apelo, julga-se, de ofício, extinta a punibilidade dos apelantes,
Kleber Oliveira da Cruz, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os
artigos 109, inciso V, 110, parágrafo 1o, e 118, todos do Código Penal.
Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
1 - René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal, Parte Geral, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1a edição, 2001, p. 687-688.